Tribunal: TJMT
Processo: 0004455-82.2012.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004455-82.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Índice da Alíquota, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DUDA COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI - ME - CNPJ: 02.487.603/0001-95 (APELADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), HODA RAFIK SAYED LINTZMAIER - CPF: 327.848.301-44 (APELADO), GERSON LUIZ LINTZMAIER - CPF: 588.724.429-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que homologou o pedido de desistência e extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 26, da Lei n. 6.830/1980, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos pela metade.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se há
bis in idem
na condenação em honorários advocatícios; e (ii) definir o critério adequado para fixação da verba honorária em execução fiscal extinta após cancelamento administrativo da CDA.

III. Razões de decidir

3.

Inexiste
bis in idem
, pois a decisão anterior que fixou honorários foi anulada, subsistindo apenas a condenação estabelecida na sentença recorrida.

4.

A extinção da execução fiscal após a citação válida e apresentação de defesa atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios.

5.

O art. 26, da Lei n. 6.830/1980 não afasta, de forma absoluta, a condenação em honorários, devendo ser interpretado à luz da jurisprudência consolidada do STJ e do princípio da causalidade.

6.

Não há correlação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo patrono do executado quando a extinção decorre de cancelamento administrativo da CDA, razão pela qual os honorários devem ser fixados por equidade.

7.

A fixação com base no art. 85, §3º, do CPC mostra-se inadequada na hipótese, impondo-se a redução da verba honorária para valor proporcional e razoável.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de Apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

“1. A extinção da execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA, após citação e atuação defensiva do executado, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com fundamento no princípio da causalidade.

2. Nessa hipótese, a verba honorária deve ser fixada por equidade, diante da ausência de relação direta entre o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelo advogado.”

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 6.830/1980, art. 26; CPC, arts. 8º, 85, §§ 3º e 8º, e 90, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.648.213/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.03.2017;
STJ - AgInt no REsp n. 2088330/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29.04.2024; TJMT, RAC n. 0007640-34.2012.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 27.01.2026
; Súmula n. 153/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, em face dos Recorridos, porém o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo o valor pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC (id. 356734884, págs. 01/04).

Sustenta o Recorrente que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios configura
bis in idem
, uma vez que já houve fixação anterior de verba honorária em decisão pretérita, o que implica duplicidade indevida de remuneração pelos mesmos atos processuais.

Alega que a extinção da Execução Fiscal não decorreu da atuação da parte adversa, mas sim de iniciativa da própria Fazenda Pública, que promoveu o cancelamento do título na esfera administrativa, de modo que não haveria justificativa para a fixação de honorários no patamar estabelecido.

Argumenta, subsidiariamente, que, caso mantida a condenação, o percentual arbitrado mostra-se excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido com base em critérios de equidade, especialmente diante da ausência de proveito econômico obtido pela parte adversa, sugerindo a fixação em valor correspondente a 1 URH, nos termos da tabela da OAB/MT.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do Recurso para afastar a condenação em honorários advocatícios ou, alternativamente, promover a sua redução para valor equitativo.

Os Recorridos não apresentaram as contrarrazões (id. 356734888, pág. 01).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que homologou o pedido de desistência e julgou extinta a Execução Fiscal, por ele proposta, em face dos Recorridos, porém o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, reduzindo o valor pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Duda Comércio de Confecções Ltda. e os corresponsáveis, Hoda Rafik Sayed Lintzmaier e Gérson Luiz Lintzmaier, visando ao recebimento do valor de R$ 147.943,04 (cento e quarenta e sete mil, novecentos e quarenta e três reais e quatro centavos), referente a débito de ICMS Garantido Integral.

A pessoa jurídica, após a citação, apresentou Exceção de Pré-executividade, alegando a inexistência do débito, visto que efetuou o seu pagamento por meio do parcelamento n. 5327028 (id. 356734392, págs. 01/05).

O Exequente apresentou manifestação, impugnando a Exceção de Pré-executividade, ao argumento de que o débito é remanescente dos benefícios do FUNEDS, decorrente da inconstitucionalidade declarada por esta Corte de Justiça (id. 356734398, págs. 01/04).

O Juízo singular prolatou sentença, homologando pedido de desistência inexistente, condenando o ente público ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 356734860, págs. 01/03).

A parte Devedora opôs o Recurso de Embargos de Declaração, informando o equívoco da decisão (id. 356734863, págs. 01/04).

A Magistrada de Primeiro Grau acolheu os Declaratórios, declarando a nulidade daquela decisão (id. 356734866, págs. 01/02).

O Juízo
a quo
determinou a intimação da parte Exequente para juntar nova CDA devidamente atualizada, de acordo com a Lei Estadual n. 12.358/2023 (id. 356734869, págs. 01/02).

O Estado de Mato Grosso comparece aos autos, requerendo a extinção do processo, com base no artigo 26, da LEF, visto que procedeu ao cancelamento da CDA (id. 356734870, pág. 01).

A Magistrada singular
prolatou a sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Posto isso, diante do requerimento da parte exequente,
HOMOLOGO
o pedido de desistência e, consequentemente,
JULGO EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO
, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 26 da LEF.

Deixo de condenar no pagamento de custas.

Condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária da excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal” (Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de ocorrência de
bis in idem
na fixação dos honorários advocatícios, sob o argumento de que já teria havido condenação anterior na mesma demanda, bem como, subsidiariamente, à pretensão de redução do percentual arbitrado.

De início, cumpre assentar que, no que tange à alegação de
bis in idem
, não assiste razão ao Apelante, uma vez que a sentença anterior que condenou o ente público Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios foi anulada por decisão posterior, prolatada nos embargos de declaração opostos pela parte Executada/Apelada, conforme se vê no id. 356734866, págs. 01/02.

Dessa forma, não subsiste a premissa fática invocada pelo Recorrente, pois inexiste duplicidade de condenações. Logo, a sentença ora impugnada constitui o único título válido de fixação de honorários advocatícios no feito, afastando-se, por completo, a alegação de
bis in idem
.

O artigo 26, da Lei n. 6.830/1980, preceitua que, se antes da decisão de primeira instância, a CDA foi cancelada, a execução fiscal deve ser extinta, sem qualquer ônus para as partes. Veja-se:

“Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.”

A literalidade do dispositivo sugere a inexistência de condenação em honorários advocatícios quando verificado o cancelamento administrativo da CDA.

Não obstante a aparente clareza da norma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça evoluiu para admitir exceções ao comando literal do artigo 26, da LEF, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do Executado em momento anterior ao cancelamento administrativo da CDA.

Essa orientação encontra respaldo na Súmula n. 153, do STJ, que dispõe:

“Súmula 153 - A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do Executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade, conforme decidido no REsp n. 1.648.213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Trata-se de execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, com fulcro no art. 26 da LEF, após a apresentação de exceção de pré-executividade, tendo as instâncias ordinárias fixado os honorários advocatícios pelo critério equitativo, por força do princípio da causalidade.
3. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que, sobrevindo extinção da execução fiscal em razão do cancelamento da certidão de dívida ativa após a citação válida do executado, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade"
(REsp n. 1.648 .213/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/4/2017). 4. Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção. A propósito, confiram-se: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019. No mesmo sentido, citem-se as seguintes monocráticas: REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2088330 SP 2023/0265938-5, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2024).” (Destaquei).

A aplicação do princípio da causalidade justifica-se pela constatação de que o ajuizamento da execução fiscal gerou a necessidade de contratação de advogado pela parte Executada, impondo-lhe gastos que não existiriam se o débito não tivesse sido cobrado judicialmente.

Dessarte, o posterior cancelamento administrativo da CDA não pode exonerar integralmente o Exequente/Apelante dos ônus decorrentes de sua iniciativa processual, especialmente quando a extinção ocorre após manifestação defensiva do executado.

Entrementes, em se tratando de extinção da execução com fundamento no artigo 26, da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento da Corte Cidadã é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do artigo 85, do CPC, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC, o que justifica tratamento diferenciado.

O trabalho que justifica a percepção de honorários em conformidade com a tarifação sobre a dimensão econômica da causa contida no artigo 85, § 3º, do CPC, é aquele que de alguma forma tenha sido determinante para o sucesso na demanda.

Nos casos de extinção com base no artigo 26, da LEF, não é a argumentação contida na petição apresentada pela defesa do Executado que respalda a sentença extintiva da execução fiscal, mas sim o cancelamento administrativo da CDA, o qual pode se dar “a qualquer título”.

Sendo assim, da sentença fundada no artigo 26, da LEF, não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente deferida com base no valor da causa.

Por essa razão, ela deve ser arbitrada por juízo de equidade do Magistrado, critério que, mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos, encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade preconizados no artigo 8º, do CPC.

A aplicação do juízo de equidade na hipótese vertente não caracteriza declaração de inconstitucionalidade ou negativa de vigência do § 3º do artigo 85, do CPC, mas interpretação sistemática de regra do processo civil orientada conforme os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, tal como determina o artigo 1º, do CPC.

Veja-se que fugiria do alcance dos referidos princípios uma interpretação literal que implicasse evidente desproporcionalidade na fixação dos honorários ou, de outro lado, completa ausência de remuneração pelo trabalho técnico desenvolvido.

Neste sentido, o REsp n. 2088330 SP 2023/0265938-5, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 07/05/2024, consignou que
“Em se tratando de extinção da execução com fundamento no disposto no art. 26 da LEF, em razão do cancelamento administrativo da CDA, e não da defesa propriamente dita, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o precedente qualificado formado no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076/STJ, que analisou as regras do art. 85 do CPC/2015, não contempla a referida hipótese da Lei de Execução Fiscal, norma especial em relação às regras gerais do CPC/2015 - o que justifica a distinção”
.

No mesmo sentido, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.398.106/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/5/2020; REsp n. 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019; REsp n. 1.801.584/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/9/2023; REsp n. 2.086.582/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18/8/2023; REsp n. 1.743.072/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe 16/8/2023; REsp n. 2.088.094/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 10/8/2023; REsp n. 2.092.464/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/9/2023.5.

No caso dos autos, restou incontroverso que a Execução Fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, que após a citação válida da parte Executada e apresentação de defesa, por meio da Exceção de Pré-executividade, informou o cancelamento administrativo da CDA e requereu a extinção do feito.

Essa circunstância demonstra que o Exequente/Recorrente fez com que surgisse a necessidade de defesa técnica pela parte Executada.

O fato de o cancelamento ter ocorrido após a apresentação de defesa pela parte ora recorrida não pode ser ignorado, pois evidencia que houve efetiva prestação de serviços advocatícios que deve ser adequadamente remunerada.

Dessa feita, a aplicação irrestrita do artigo 26, da LEF, sem qualquer temperamento, resultaria em injusto enriquecimento do Estado, que se beneficiaria da prestação de serviços advocatícios sem a correspondente contraprestação.

Nessa linha de intelecção, cito alguns julgados desta Câmara Julgadora:

“direito tributário e processual civil. Apelação cível. Execução fiscal. Extinção sem resolução do mérito. Lei estadual nº 10.496/2017. Desistência expressa do ente fazendário. Comportamento contraditório. Boa-fé processual. Honorários advocatícios. Extinção após citação e atuação defensiva. Princípio da causalidade. Fixação por equidade. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017 e no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer o baixo valor do crédito e homologar pedido de desistência formulado pelo próprio ente público, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a insurgência do Estado contra a extinção da execução fiscal fundada em desistência expressamente requerida pelo próprio exequente; (ii) estabelecer o critério adequado para a fixação dos honorários advocatícios quando a extinção do feito ocorre após citação válida e efetiva atuação defensiva do executado.

III. Razões de decidir

3. A desistência da execução fiscal foi expressamente requerida pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento na Lei Estadual nº 10.496/2017, após intimação específica do juízo, razão pela qual a sentença limitou-se a homologar a manifestação de vontade do próprio exequente, em observância ao princípio do dispositivo.

4. A pretensão recursal de afastar a extinção do feito configura comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual, pois o Estado não pode impugnar decisão que acolheu pedido por ele mesmo formulado.

5. A alegação de existência de outros débitos aptos a superar o limite legal poderia ter sido apresentada oportunamente, não sendo admissível sua inovação após a homologação da desistência.

6. A extinção da execução fiscal ocorreu após a citação válida do executado e a apresentação de exceção de pré-executividade, circunstância que atrai a incidência do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios.

7. Nessa hipótese, a fixação dos honorários deve observar o critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o trabalho advocatício desenvolvido não guarda correlação direta com o valor da causa, em razão de a extinção decorrer de política pública de racionalização da cobrança de créditos de pequeno valor.

8. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza e a baixa complexidade da causa, o trabalho efetivamente realizado e o valor da execução, revela-se adequada a fixação dos honorários advocatícios em montante certo, suficiente para remunerar o serviço prestado sem impor ônus desproporcional à Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e Tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A fixação equitativa dos honorários é cabível quando a extinção do feito decorre de cancelamento administrativo ou de política pública de racionalização da cobrança, não havendo correlação direta entre o valor da causa e o trabalho advocatício desenvolvido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 5º, 8º, 85, §§ 2º e 8º, e 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.214.181/RJ; STJ, AgInt no AREsp nº 1.398.106/SP. (RAC 1036795-52.2018.8.11.0041, Relator: Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).” (Negritei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM BASE NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.229 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 1.800,00, em razão da extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após cancelamento da CDA pela própria Fazenda e manifestação da parte executada, por meio de curadora especial. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ e requer o prequestionamento do referido tema e do art. 927, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que trata da não fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ, afastando sua incidência por distinguir o caso concreto da hipótese firmada na tese repetitiva.

5. A extinção da execução fiscal decorreu de cancelamento voluntário da CDA pela Fazenda Pública, e não do acolhimento judicial de exceção de pré-executividade, afastando-se, por isso, a incidência da
ratio decidendi
do Tema 1.229/STJ.

6. A atuação da curadora especial, ao apresentar manifestação técnica nos autos após citação válida, caracteriza prestação efetiva de serviço advocatício, legitimando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

7. O valor dos honorários foi fixado com base na equidade (CPC, art. 85, § 8º), diante da peculiaridade do caso e da atuação processual das partes.

8. O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão quanto às teses jurídicas invocadas

IV.DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, após a citação válida e atuação da defesa, não atrai a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

2. É legítima a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção decorra de ato voluntário da Fazenda Pública, quando há manifestação técnica da defesa nos autos.

3. Não há omissão no acórdão que analisa e afasta expressamente a tese invocada, com base em distinção fática e jurídica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, 85, § 8º, e 927, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.229. (RAC 0007640-34.2012.8.11.0040, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026).” (Negritei).

Dessa forma, aplicando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e considerando as peculiaridades do caso concreto, em que houve efetiva prestação de serviços advocatícios em defesa dos Executados antes do cancelamento administrativo da CDA, fixo honorários advocatícios em favor da parte apelada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), quantia que se mostra adequada à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido, uma vez que o patrono da parte Apelada, embora tenha apresentado poucas petições durante a instrução processual, atuou de forma diligente nos interesses da parte Executada/Apelada.

Forte nessas razões,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar, em parte, o ato sentencial, a fim de fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em favor dos patronos da parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026